Tribunal: CARF
Processo: 10840.722897/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722897/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.304 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito
Federal à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para admitir a exclusão dos créditos presumidos de ICMS das
bases de cálculo das contribuições, e, por conseguinte, reconhecer os créditos pleiteados no
presente processo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.295, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10840.722893/2015-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722897/2015-82
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Versa o presente processo sobre pedido de restituição ou ressarcimento, em
formulário de papel, referente a crédito de PIS-Pasep/COFINS, decorrente de incentivo fiscal
recebido do Estado do Mato Grosso do Sul. Posteriormente, a contribuinte protocolou, com
vistas a utilizar o crédito pleiteado para compensar débitos diversos, os formulários de
declaração de compensação constantes nos autos..
A Recorrente alega que é detentora de incentivo fiscal (subvenção fiscal), junto ao
Estado do Mato Grosso do Sul, e que os valores fiscais incentivados (ICMS) estão inclusos no
preço dos produtos, não devendo constituir a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
O Fisco, por meio de Despacho Decisório, indeferiu o pleito, por falta de amparo
legal, e, por consequência, não homologou as compensações declaradas.
De acordo com o Despacho Decisório, o benefício fiscal em questão se trata de
subvenção para custeio, não havendo base legal, à época dos fatos, para a sua exclusão das bases
de cálculo das contribuições. A autoridade fiscal considerou, ainda, que, independentemente da
discussão técnico-contábil de que tais receitas constituem subvenções para custeio (classificadas
como receitas operacionais) ou subvenções para investimentos (classificadas como receitas não-
operacionais), estas receitas compõem o faturamento da empresa, e devem, portanto, ser
incluídas nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins. Por conseguinte, concluiu
que não há nenhum indébito tributário a ser reconhecido.
Inconformada, a Recorrente propôs sua impugnação defendendo a
impossibilidade de tributação da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o montante
correspondente ao crédito presumido de ICMS, por entender que todos os valores recebidos a
título de crédito presumido de ICMS têm natureza jurídica de parcelas relativas a redução de
custos concedida pelo Estado de Mato Grosso do Sul, consoante Termo de Acordo firmado,
diferentemente daqueles valores que devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
A decisão de piso entendeu pela manutenção do Despacho Decisório, com o
Acórdão assim ementado:
(...)
(...)
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE.
Para que os créditos presumidos de ICMS sejam considerados subvenção para
investimento e possam ser excluídos das bases de cálculo da Cofins não basta a mera
intenção do legislador estadual, revelando-se imprescindível a sua efetiva e específica
aplicação na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos definidos na
lei de concessão.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO.
Não comprovado que os créditos presumidos concedidos pelo Estado de Mato Grosso
do Sul no âmbito do Programa PROAÇÃO configuram-se, sob a ótica do beneficiário,
como subvenção para investimento, devem integrar a base de cálculo da contribuição.
(...)
(...)
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. As decisões judiciais e
administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
(...)
(...)
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PROCURADOR
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não traz
previsão da possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do procurador do
contribuinte. Pretensão sem amparo legal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Recurso Voluntário, a Recorrente recupera as razões elencadas em sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

No mérito, insurge-se a Recorrente quanto à exclusão das subvenções
oriundas de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS não-cumulativos.
É que o Despacho Decisório indeferiu o pleito, com um único
fundamento, por considerar que a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS é o faturamento mensal, tanto na apuração
cumulativa como não cumulativa, não havendo previsão para a exclusão
do crédito presumido do ICMS das referidas bases de cálculo, ainda que
caracterizado como subvenção para investimento. Senão vejamos:
(...)
Portanto, não há previsão legal para se excluir da base de cálculo da
contribuição, as receitas auferidas sob a forma da subvenção ora analisada.
Assim, o benefício fiscal referente aos valores fiscais subvencionados (ICMS),
inclusos no preço dos produtos negociados pela requerente, para as pessoas
jurídicas que apuram a COFINS no regime de apuração não cumulativa, com
base na Lei no 10.833, de 2003, que estabelecem como fato gerador o
faturamento mensal, entendido como sendo o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, integra a base de cálculo da referida contribuição, conforme acima
transcrito.
Corroboram com esse entendimento, as Soluções de Consulta abaixo
discriminadas, cujas ementas transcrevem-se nas partes atinentes à COFINS.
(...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que:
A subvenção para custeio recebida do Poder Público, em função de redução de
ICMS, constitui receita tributável que deve integrar a base de cálculo da
COFINS sujeita ao regime de apuração não cumulativa, nos termos da Lei no
10.833, de 2003.
Assim, INDEFIRO, por falta de amparo legal, o pedido de restituição
estampado na fl.02 do presente processo no valor de R$ 1.363.433,53 e NÃO
HOMOLOGO as declarações de compensação estampadas nas fls.13 e 24 do
presente processo no montante de R$ 1.055.640,30.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, ponto crucial é analisar se o valor
que se pretende tributar pode ser conceituado como receita, pois esse o
critério que definirá a incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, mais importante que a
classificação contábil do incentivo em tela, é a definição de sua natureza
jurídica, pois dela dependerá o seu regime jurídico de tributação.
A Lei Complementar n° 160/2017, que dispõe sobre a remissão de
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais instituídos em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes
reinstituições, trouxe no seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei 12.973/14,
conforme segue:
Art. 30. ..............................................................................................................
§ 4° Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
(grifos nossos)
Esse entendimento invocado pela Fiscalização, contudo, já foi enfrentado
e afastado por este Egrégio Conselho Administrativo em outras
oportunidades,
com
base
nos
posicionamentos
deste
Tribunal
Administrativo, do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema. Entende-se que os créditos
presumidos de ICMS concedidos nos programas estatais de incentivo ao
investimento não representam receitas tributáveis pelo PIS e pela
COFINS por não possuírem natureza jurídica de receita, tratando-se
de verdadeiras reduções de custos.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de
subvenção não integram o conceito de receita, afastando a incidência do
PIS/Pasep e da COFINS na sistemática da não-cumulatividade, citam-se
inúmeros julgamentos deste Conselho (a exemplo os recentes Acórdãos
9303006541 e 9303006.606 CSRF da Lavra da Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello e Acórdãos 9101-00.566, 3201002.638,
3402-003.042, 3301-002.970 e 3402-002.904, 1302-002.303). Assim
como ainda transcrevo a ementa de outros:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012,
01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013,
01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015,
01/11/2015 a 30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa
Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012,
01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a 31/03/2014,
01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a 30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa
Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (Acórdão de
Recurso Especial do Procurador n° 9303-012.524, da CSRF/3a Turma, de
19.10.2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta. (Acórdão de Recurso Especial do
Procurador Acórdão no 9303-006.541 , de 15 de março de 2018)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Ano Calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A obstrução à defesa, motivadora de nulidade do ato administrativo de
referência, deve apresentar-se comprovada no processo.
PIS. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário da contribuição
para o PIS/PASEP extinguese em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador.
PIS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições para o PIS é o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em
09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de
subvenção estadual.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no
9.336/96.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de
subvenção estadual, uma vez sua natureza jurídica não se revestir de receita.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 340300.799, P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons. Winderley
Morais Pereira, julgado em 03.02.2011)
Assim, o incentivo fiscal concedido pelo Estado do Mato Grosso do Sul,
na forma de crédito presumido de ICMS, não pode ser considerado como
faturamento, pois não se constitui em uma receita da pessoa jurídica.
Conclusão lógica é que não pode integrar a base de cálculo da COFINS
não-cumulativa.
Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de
Justiça manifestou-se no sentido de que o crédito presumido deve ser
sempre entendido como redutor de custos e não como efetivo ingressos
de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da Segunda Turmas da
Primeira Seção daquela Corte:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da
Primeira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que os valores
provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal
concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma que não
integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes:
AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp 509.246/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014) (grifou-se)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS
decorrente do Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS
consubstancia-se em parcelas relativas à redução de custos, e não à obtenção
de receita nova oriunda do exercício da atividade empresarial como, verbi
gratia, venda de mercadorias ou de serviços. 3. "Não se tratando de receita,
não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
03/05/2011) (grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL
PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou
todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
segundo o qual o crédito presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. IV – É firme o posicionamento entendimento desta Corte
segundo o qual o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. V – O recurso especial, interposto pelas
alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não
merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – A Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de
Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina
(Presidente)". Recurso Especial n° 1.627.291/SC (2014/02800074), de 04 de
abril de 2017, Relatado pela Ministra Regina Helena Costa.
(grifos nossos)
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal
Federal consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso
Extraordinário no 606.107/RS, que tratou da incidência de PIS e COFINS
sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no sentido de que o
conceito constitucional de receita bruta implica em um ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições.
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do
referido crédito de ICMS (subvenção para custeio, para investimento,
recuperação de custo ou de despesa). Importa a transcrição da ementa do
julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I Esta Suprema Corte,
nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestarlhe abrangência maior, com escopo de
assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II A interpretação dos
conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências
impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu
art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco
está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades
tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, §
2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, tratase de interpretação
da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais,
com absoluta independência da atuação do legislador tributário. III – A
apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da
Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV O
art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos , imuniza
as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não
incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V –
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas
Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência
da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total
das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao
mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos,
de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma
constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições. VI O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião
da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuidase de mera
recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente
pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. VII Adquirida a
mercadoria, a empresa exportadora pode creditarse do ICMS anteriormente
pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após
a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do
ICMS, as verbas respectivas qualificamse como decorrentes da exportação para
efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal. VIII Assenta
esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS. IX Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195,
caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário
conhecido e não provido, aplicandose aos recursos sobrestados, que versem
sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC. (RE 606107, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013
PUBLIC 25112013)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

(grifos nossos)
Por último, por identificar a discussão com clareza, e evidenciar as razões
para não se admitir como receitas os valores contabilizados como
subvenção estatal, adoto as razões de decidir trazidas no voto proferido
pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão 9303-
007.650, no qual são igualmente traçadas as questões relevantes
relacionadas à Lei Complementar n.o 160/2017:

Por fim, vale ainda ressaltar que em 2017 foi publicada a Lei Complementar
n.o 160/17, a qual dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos
ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do
inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as
correspondentes reinstituições, trouxe em seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei
n.o 12.973/14, conforme segue:

Art. 30.
4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§5o O disposto no §4o deste artigo aplicasse inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.

O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como considerarmos
tal subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e
da Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se
subvenção para custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa
discussão envolvendo a natureza da subvenção poderia influenciar no
direcionamento da natureza do evento – o que, por consequência, abriria, a
princípio, a discussão acerca da tributação pelo PIS e Cofins se
considerássemos a natureza da subvenção em discussão como de custeio.
Digo “a princípio”, pois com o advento do Convênio ICMS 190/17 e a
publicação até 29.3.2018 dos atos instituidores de benefícios fiscais de ICMS
pelos Estados nos Diários Oficiais– não há mais a discussão da natureza das
subvenções – sendo todas consideradas como subvenção para investimento.
Assim, a subvenção tratada nesse caso deve ser considerada como subvenção
para investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n.o 160/17 e, nessa
linha, em respeito às mudanças normativas que envolveram tal evento ao longo
do tempo Lei n.o 6.404/76, PN CST n.o 112/78, ICVM n.o 59/86, Decreto-Lei
n.o1.598/77, PN n.o 2/78, Lei n.o 11.941/09 e Lei n.o 12.973/14 que, mantendo
respeito à Primazia da Essência sobre a Forma e à segurança jurídica,
trouxeram explicitamente que, para fins tributários, tais subvenções não seriam
tributadas pelas contribuições, eis que consideraram que não possuem em sua
essência "natureza" de receita, não devem sofrer os efeitos tributários como tal,
ainda que na forma fossem registradas como receita. O que a Lei n.o 11.941/09
fez foi ratificar que tai subvenções nunca tiveram caráter de receita, eis que
explicitou que se assim fossem registradas não poderiam ser consideradas
integrantes da base de cálculo das r. contribuições.
Assim, considerando, também, que os valores (apurados antes de 1o de janeiro
de 2008) foram contabilizados como Reserva de Capital e não se discute a
natureza da subvenção, eles efetivamente não comporiam a base de cálculo das
contribuições. Portanto, reconhece-se que os valores decorrentes do credito
presumido de ICMS concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito
Passivo não se constituí em receita bruta, restando afastada a incidência do
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.304 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722897/2015-82

PIS e da COFINS.” (Processo 13502.000845/2009-32 Contribuinte CATA
TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA Data da Sessão
21/11/2018 Relatora Érika Costa Camargos Autran Acórdão 9303-007.650)

(grifos nossos)
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
admitir a exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo
das contribuições, e, por conseguinte, reconhecer os créditos pleiteados
no presente processo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para admitir a exclusão dos créditos presumidos de ICMS das
bases de cálculo das contribuições, e, por conseguinte, reconhecer os créditos pleiteados no
presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 522
DF CARF MF
Original